Tribunal: STF
Processo: RHC 254664
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Thiago Bianco contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. CISÃO DE PROCESSO. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava a inidoneidade do julgamento pelo Juiz de primeiro grau, a invalidade das provas decorrentes de medidas cautelares e a ausência de justa causa para a quebra de sigilo telemático. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve incompetência do Juízo de primeiro grau para conduzir o processo, considerando a condição de prefeito do coinvestigado, e se as provas obtidas por meio de quebra de sigilo telemático são válidas. 



    3. A questão também envolve a análise da necessidade de demonstração de prejuízo para a declaração de nulidade das provas e a legalidade da quebra de sigilo telemático sem a aplicação dos requisitos da Lei 9.296/96. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Tribunal de origem convalidou a separação do processo, não havendo nulidade por incompetência, pois a competência plena do Magistrado de 1º grau foi superveniente. 



    5. A quebra de sigilo telemático foi considerada legal, pois não se tratou de interceptação telemática, mas de acesso a dados estáticos, sendo aplicável o Marco Civil da Internet. 



    6. A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente das alegadas nulidades, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 



    7. A fundamentação para a quebra de sigilo telemático foi considerada idônea, e a revisão dessa conclusão demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Como o Tribunal determinou implicitamente a cisão do processo entre o réu com prerrogativa de foro e o paciente, mostra-se correta a competência do Juízo de primeiro grau para julgar este último. 2. A quebra de sigilo telemático de dados estáticos não requer os requisitos da Lei 9.296/96. 3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida’.” (AgRg no HC 899.839/SP, eDOC 77 e eDOC 81)



    O recorrente alega usurpação da competência constitucional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) em virtude do desmembramento parcial do feito, uma vez que apenas a investigação envolvendo detentores de foro por prerrogativa de função teria sido encaminhada para aquela Corte, permanecendo no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Orlândia o procedimento quanto aos demais investigados sem tal prerrogativa.



    Consta dos autos que o recorrente foi um dos alvos da “Operação Loki”, deflagrada para apurar a existência de organização criminosa supostamente instalada na Prefeitura de Orlândia/SP e vinculada à prática de crimes de fraudes em licitações, peculato, corrupção, falsificação de documentos, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e formação de cartel perpetrados por servidores públicos municipais e empresários.



    Sustenta que, desde o início da referida operação, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo (Gaeco-MPSP) tinha conhecimento da ligação de Oswaldo Ribeiro Neto (“Vado”), prefeito daquela municipalidade na época dos fatos, à empreitada criminosa.



    Irresignado, o recorrente impetrou, sem êxito, habeas corpus perante o TJSP e o STJ (eDOC 21 e eDOC 81, respectivamente), o que ensejou o manejo do presente recurso ordinário constitucional (eDOC 87).



    Noticia o recorrente que, durante o curso do writ no STJ, sobreveio a sua condenação pelo delito do art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da perda do cargo e função e a interdição no desempenho do exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da reprimenda.



    Neste Supremo Tribunal Federal, reitera a tese de violação ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal. Suscita os seguintes fundamentos, em resumo:



    (i) ao tomar conhecimento da presença de investigado com foro por prerrogativa de função, o magistrado de origem deveria remeter imediatamente a integralidade dos autos à deliberação do TJSP, órgão competente para efetuar o exame sobre a separação ou não do feito;



    (ii) o juiz de piso não tem competência para, ele mesmo, manter a cisão parcial da investigação, considerando a vis attractiva do foro privilegiado e os precedentes deste STF;



    (iii) a não avocação pelo TJSP do procedimento investigatório quanto a todos os envolvidos não implica convalidação do desmembramento parcial e do vício de processamento do feito perante juízo incompetente; 



    (iv) o não envio da investigação completa ao TJSP macula de nulidade os elementos de prova obtidos em desfavor do recorrente, perdendo importância a discussão se o acesso aos e-mails trocados entre os investigados (nos autos nº 1000456-21.2019.8.26.0404) configurou quebra de sigilo telemático ou interceptação telefônica, pois contamina o processo desde a sua origem;



    (v) a decisão que deferiu a denominada “quebra de sigilo telemático” dos e-mails carece de indicação de indícios de autoria, individualização de condutas e demonstração da imprescindibilidade da medida, tendo sido deferida em termos genéricos e imprecisos; e 



    (vi) o prejuízo do recorrente está demonstrado pelo quantum da pena fixada na sentença condenatória.



    Requer o provimento do recurso para que, em sede de medida liminar, seja “suspenso o andamento da Ação Penal nº 1001613- 58.2021.8.26.0404, que encontra-se em tramite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, consequentemente dos efeitos da condenação, até o julgamento do mérito do presente writ” (eDOC 87, p. 26). 



    No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da ação penal, o seu trancamento e a anulação da sentença condenatória nela prolatada. Subsidiariamente, almeja a declaração de “nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo telemático de e-mails trocados entre integrantes da suposta organização nos autos n° 1000456-21.2019.8.26.0404, bem como das decisões posteriores e, por conseguinte, da sentença proferida nos autos nº 1001613-58.2021.8.26.0404, determinando-se o desentranhamento das provas obtidas por meio da medida constritiva, bem como as provas derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP” (p. 28).



    Abri vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 112), que se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento (eDOC 114).



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão do recorrente merece provimento. 



    Consta dos autos que, em 22.8.2018, após a realização de verificação preliminar, o Gaeco-MPSP instaurou o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 19/2018 para investigar “a prática de crimes de Fraudes em Licitações, Peculato, Corrupção, Formação de Cartel, Organização Criminosa, relacionada a servidores públicos da Prefeitura Municipal de Orlândia”(eDOC 7, p. 135). Em setembro do mesmo ano, foi encaminhado a esse órgão e-mail enviado por vereadora da oposição, em que mencionava os nomes do prefeito à época, da esposa dele e dos procuradores do Município de Orlândia/SP e da câmara de vereadores em suposto esquema de corrupção na prefeitura (eDOC 7, pp.143-156)



    Em 2019, a “Operação Loki” foi desencadeada para averiguar a existência de organização criminosa formada por servidores públicos municipais em conluio com empresários para fraudar licitações e favorecer certas empresas em troca de vantagem indevida. 



    Com o intuito de robustecer a investigação, o Gaeco-MPSP requereu a quebra de sigilo telemático de contas de e-mails relacionadas a vários investigados. O pleito foi deferido pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Orlândia, em 25.3.2019 (eDOC 11). 



    A partir dos dados obtidos, o órgão ministerial vislumbrou a suposta ocorrência de outros delitos, tais como corrupção ativa e passiva, formação de cartel e lavagem de dinheiro. Então, em 26.8.2019, postulou a expedição de mandados de busca e apreensão e nova quebra de sigilo telemático de contas de e-mails vinculadas a antigos e novos alvos (eDOC 12), o que foi autorizado pelo aludido juízo, em 28.8.2019 (eDOC 13).



    Com a apreensão de celulares, computadores e pendrives, o Parquet encontrou indícios da suposta participação de investigados detentores de foro por prerrogativa de função, entre eles, o então prefeito Oswaldo Ribeiro Neto (“Vado”), apontado como líder da organização criminosa atuante no Município de Orlândia/SP. 



    O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Orlândia, nas informações prestadas ao STJ (eDOC 28), consignou que, posteriormente à citada apreensão, o Gaeco-MPSP instaurou dois procedimentos investigatórios (além do então existente PIC 19/2018): um referente aos agentes públicos detentores de foro por prerrogativa de função (PIC 19/2019) e outro relativo aos demais investigados (PIC 16/2020) (eDOC 28, p. 3).



    Cada um dos procedimentos de investigação criminal ampliou o espectro dos atos delitivos e dos seus respectivos autores. Assim, considerando a quantidade de envolvidos e a complexidade dos fatos, haja vista a extensão dos crimes para outras municipalidades, o Parquet segmentou as pretensões acusatórias. 



    O PIC 19/2019, instaurado de forma separada, foi remetido ao TJSP, que presidiu as investigações nos autos n° 2261864-26.2020.8.26.0000, relativamente aos detentores de foro especial (eDOC 21, p. 7). Os demais feitos foram reunidos no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Orlândia.



    Com a perda do mandato de “Vado” (decretada pela câmara municipal em 14.9.2020), o processo a ele relativo foi redistribuído à Comarca de Orlândia.



    A apuração do delito de organização criminosa deu origem à Ação Penal nº 1001613-58.2021, impugnada no presente recurso. Nela, o ora recorrente, chefe de gabinete de “Vado”, figurou como denunciado (eDOC eDOC 5, eDOC 6 e eDOC 7, pp. 1-133) e, atualmente, ostenta a condição de condenado.



    Feito esse breve retrospecto processual, reputo indevido o desmembramento tal como realizado no caso concreto.



    O STF possui jurisprudência consolidada segundo a qual cabe ao próprio órgão judiciário titular de competência hierárquica superior decidir sobre a sua própria competência, bem como sobre a cisão ou não de investigações. No Inq. 2.688, em que fui designado Redator para acórdão, a Segunda Turma decidiu que “eventual separação dos processos e consequente declinação do julgamento a outra instância deve ser analisada pelo Supremo Tribunal (...)”. No mesmo sentido, reporto-me ao Inq. 3.515-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, em que o Plenário entendeu que “cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso”.



    Em linha com a tese de que, com o surgimento de indícios de envolvimento de titular do foro privativo, a apuração como um todo deve ser enviada ao Tribunal hierarquicamente superior para decidir sobre o âmbito de abrangência da sua competência, a Segunda Turma decidiu, na AP 871-QO, Rel. Min. Teori Zavascki, que “até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro – em razão das funções em que se encontram investidos – determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a estes últimos, com o que acabou por usurpar competência que não detinha”.



    Destaque-se que essa orientação igualmente se aplica às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. Cabe a essas Cortes deliberarem sobre eventual desmembramento dos processos com pluralidade de agentes, quando envolvidos detentores de foro por prerrogativa de função.



    A presença de agente que seja detentor de foro por prerrogativa de função implica que o inquérito ou o processo, como um todo, seja submetido à competência originária e ao dever de supervisão do Tribunal, a quem compete decidir sobre a manutenção da unidade de processo e julgamento na instância superior ou pelo desmembramento do caso, na forma do art. 80 do CPP.



    Na espécie, conforme de depreende das informações do juízo prestadas ao STJ (eDOC 28), a separação da investigação foi realizada pelo Gaeco-MPSP, sendo remetido ao TJSP somente o procedimento relativo aos acusados com prerrogativa (PIC 19/2019). Os demais feitos foram mantidos perante o juiz de primeiro grau. 



    Ainda que o Ministério Público tenha fracionado a investigação por critérios que reputou mais convenientes à persecução penal, o desmembramento da ação penal só pode se legitimar por ordem do órgão judiciário investido de competência penal para processar e julgar todos os fatos e investigados por delitos comuns ou conexos. Por esse motivo, todos os procedimentos deveriam ter sido encaminhados ao foro prevalente para atuar na causa, o que não ocorreu na presente situação.



    Dentro desse contexto, caberia ao TJSP avaliar os limites e a extensão de sua própria competência e, desta forma, deliberar sobre a aplicação, ou não, da norma contida no art. 80 do CPP, que prevê a separação facultativa dos processos. No entanto, o trâmite dos procedimentos em relação aos coinvestigados sem prerrogativa de foro prosseguiu perante juízo incompetente (1ª Vara da Comarca de Orlândia/SP), que os desmembrou ao não encaminhá-los na sua totalidade ao TJSP.



    Embora a reunião de processos, a teor do que dispõe o Enunciado 704 da Súmula do STF (“Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”), não seja obrigatória, a remessa ao Tribunal competente para apreciar a causa em face de autoridade detentora de prerrogativa de foro é imprescindível para fins de deliberação sobre a cisão, ou não, do feito. O órgão judiciário de inferior jurisdição não pode fazê-lo, sob pena de usurpação da competência de que se encontra investido o forum attractionis.



    Destaque-se que a estrita observância às regras processuais penais, em especial àquelas que se referem à garantia do juiz natural, é essencial para a preservação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão submetido à persecução penal do Estado. Há, inclusive, um componente ético, valorativo e material que decorre da estrita observância às regras de competência no exercício da jurisdição criminal. Não por outra razão, eventual descumprimento das leis processuais deve necessariamente resultar em consequências jurídicas, sob pena de esvaziamento, por via indireta, de salvaguardas institucionais implementadas para contenção de abusos e ilegalidades.



    O rigor com o devido processo legal é ainda mais necessário nas fases preliminares da persecução penal, em que os atos praticados pelos agentes estatais visam essencialmente à obtenção de elementos informativos para subsidiar o futuro oferecimento da denúncia. Diante da necessidade de realização de diligências invasivas e altamente prejudiciais aos direitos do cidadão, há de se dar concretude às regras formais e de competência que buscam implementar a observância a garantias mínimas de devido processo legal e do direito a um julgamento justo.



    A respeito das repercussões geradas pela investigação criminal na esfera de direitos do investigado, explica Alberto Zacharias Toron que o simples caminhar de um inquérito contra um cidadão, mais que preocupação, pode trazer danos objetivos não só à sua imagem e, por conseguinte, à sua dignidade, mas um séquito de gravames que vão desde a constrição de bens até eventual prisão (Habeas Corpus: controle do devido processo legal, questões controvertidas e de processamento do writ. 5ª Ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2023, p. 210).



    Reitere-se que a definição do juízo competente constitui questão de natureza constitucional, já que se encontra correspondência com a garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988. De acordo com essa garantia, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, a qual deve ser fixada para cada caso, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.



    Além disso, cumpre esclarecer que a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como a legalidade, pois deve ser fixada em observância à reserva de lei (ou, sendo o caso, reserva de Constituição); a imperatividade, o que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362). 



    Nesses termos, a não observância da garantia do juiz natural compromete a atuação do magistrado de piso, que não poderia supervisionar as investigações que estavam em curso à época, considerando a presença de autoridade com foro especial na prática dos delitos em apuração. 



    A respeito da separação dos feitos, assim se manifestou o TJSP no julgamento do habeas corpus lá impetrado pela defesa do ora recorrente:



    “Com efeito, além de o PIC n° 94.0531.0000085/2020 ter sido instaurado de forma separada justamente porque o ex-prefeito possuía foro por prerrogativa de função à época das investigações, o Juízo de origem desmembrou o feito em relação a Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto, de modo que as investigações passaram a ser presididas por este Tribunal nos autos n° 2261864-26.2020.8.26.0000.



    Por oportuno, não era mesmo necessário que todo o feito tivesse sido encaminhado ao TJ/SP, sendo que a acertada cisão feita pelo Juízo a quo visou economia processual, além de ter sido recepcionada por este Tribunal, já que não avocou para si a condução da investigação de todos os envolvidos e apenas deixou de presidir as investigações após Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto ter perdido o mandato.” (eDOC 21, p. 7, grifo nosso)



    Percebe-se a existência de vício na decisão do TJSP acerca da desnecessidade da remessa de todos os feitos decorrentes da deflagração da “Operação Loki” para o exame do próprio Tribunal. Não se pode falar em economia processual quando se está diante da violação a uma garantia fundamental da pessoa investigada. Tendo isso em conta, destaca-se a impropriedade da convalidação desse ato, que padece de nulidade absoluta.



    Acerca desse tema, o art. 567 do Código de Processo Penal estabelece, de forma clara, a nulidade de atos decisórios praticados por juízo incompetente, senão observe-se: 



    “Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.” 



    Ao tratar deste dispositivo, Ricardo Jacobsen Gloeckner escreve que: 



    “A incompetência é condição de validade dos atos processuais. A norma não distingue entre incompetência relativa e absoluta. [...] Se a prática de atos processuais pressupõe a competência para a sua realização, ratificar um ato sem qualquer pressuposto de validade é inadmissível. Pois atos absolutamente inválidos, como se sabe, por que despidos dos requisitos mais elementares para sua validade, devem ser refeitos (e não ratificados).” (GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. In: GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 1.047).



    De modo semelhante, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho (As Nulidades no Processo Penal. São Paulo: RT, 2011) ressaltam que a delimitação da competência territorial no processo penal é racionalizada pelo prisma do interesse público subjacente à persecução. Essa leitura afasta a possibilidade de se reproduzir, no processo penal, a máxima de que a competência territorial seria meramente relativa e, por isso, prorrogável. Como destacam os autores: 



    “Nos casos da competência de foro, o legislador pensa preponderantemente no interesse de uma das partes em defende-se melhor, de modo que a intercorrência de certos fatores pode modificar as regras ordinárias de competência territorial. Costuma-se, pois, falar em competência relativa, prorrogável. Todavia, no processo penal, em que o fato comum é o da consumação do delito (artigo 70 do CPP), acima do interesse da defesa é considerado o interesse público expresso no princípio da verdade real; onde se deram os fatos é mais provável que se consigam provas idôneas que os reconstituam mais facilmente no espírito do juiz. Por isso, mitiga-se, no processo penal, a diferença entre competência absoluta e relativa: mesmo esta pode ser examinada pelo juiz de ofício (CPP, artigo 109) o que não acontece no civil.” (As Nulidades no Processo Penal. São Paulo: RT, 2011). 



    Destarte, conquanto seja possível a manutenção de determinados atos processuais, em especial diante de situações de risco, a regra prevalecente no âmbito das nulidades processuais por incompetência aponta para a desconstituição de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente. 



    Ressalte-se que essa regra deve ser aplicada com especial ênfase nas hipóteses de decisões proferidas por juízos manifestamente incompetentes, tal como ocorreu no caso. Assim, as diligências investigativas efetuadas sem a supervisão do TJSP, porque ilícitas, não poderiam subsidiar o acervo probatório da AP 100161358.2021.8.26.0404. Essa mácula cotamina os atos subsequentes praticados, entre eles a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Orlândia, que resultou na condenação do recorrente pelo delito do art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013, à pena 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e a perda do cargo e função e a interdição no desempenho do exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. Esse fato já é suficiente e demonstra, por si só, o prejuízo sofrido pelo recorrente.



    Quanto ao suposto encontro fortuito de provas, à primeira vista, causa estranheza que as medidas cautelares especificamente direcionadas a “Vado” apenas tenham sido requeridas após a perda do seu mandato (em 14.9.2020), com retorno dos autos à 1ª Vara da Comarca de Orlândia. Especialmente considerando a menção feita na denúncia que haveria inúmeras mensagens nos celulares apreendidos de coinvestigados corroborando a afirmação de que “na condição de chefe do Poder Executivo local, responsável pela gestão e ordenação de despesas, competia ao denunciado OSWALDO autorizar a abertura e homologar os procedimentos licitatórios, assim como ratificar as dispensas de licitação, razão pela qual é evidente que tinha ciência e aquiesceu a todas as fraudes identificadas” (eDOC 6, p. 8, grifo nosso). Entretanto, as medidas de busca e apreensão, sequestro e medidas diversas da prisão tendo ele por alvo foram deferidas pelo citado juízo em 20.10.2021, ao receber a denúncia em face dele, do recorrente e de outros 23 corréus pelo crime de organização criminosa (eDOC 8). No ponto, rememore-se que o PIC foi instaurado em 22.8.2018 e a operação policial foi deflagrada em 2019.



     Logo, parece pouco crível a tese de que a menção ao envolvimento do ex-prefeito nos crimes investigados tenha ocorrido após a realização da segunda quebra de sigilo telemático de e-mails trocados entre os integrantes da organização criminosa.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a violação às regras de competência no foro por prerrogativa de função e à garantia fundamental do juiz natural e, em consequência, declarar a nulidade da decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Orlândia que deferiu a quebra do sigilo telemático de e-mails de coinvestigados nos autos n° 1000456-21.2019.8.26.0404, bem como dos atos decisórios posteriores praticados, entre eles, o recebimento da denúncia pelo crime de organização criminosa e a sentença condenatória proferida na AP 1001613-58.2021.8.26.0404. 



    Comuniquem-se ao TJSP e ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Orlândia/SP sobre o teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente